Tribunal: STF
Processo: HC 68364
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
- "HABEAS CORPUS" - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
DIREITO DE DEFESA - FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL SEM A
DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADES INEXISTENTES - OBSERVANCIA DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO ARTIGO 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL -   PEDIDO INDEFERIDO.